Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 1006568-60.2022.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por L. V. R. D. G., representada por KELVILLY VITORIA RONDON DUARTE, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar a Ré, no prazo de 05 (cinco) dias, a autorizar a cobertura do tratamento recomendado pela médica neurológica infantil que assiste a menor, qual seja, fisioterapia motora intensiva pelo protocolo do Therasuit, conforme especialização médica e carga horária a ser indicada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões, a Agravante alega a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento fisioterapia com conceito THERASUIT e fonoaudióloga com conceito BOBATH, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos métodos convencionais.
Aduz que, embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não de urgência/emergência, logo não há se falar em periculum in mora.
Afirma que a parte Agravada pretende realizar tratamento com profissionais de sua escolha, obrigando a operadora a arcar com custos particulares, que não lhe cabem, já que possui profissionais altamente capacitados e inclusive com especialização para o tratamento da autora.
Assevera que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, vez que a prescrição médica não é título executivo extrajudicial, bem como não se encontra no rol taxativo de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Sustenta que a obrigação da Requerida deve se dar nos limites do contrato, mediante reembolso à parte Agravada dos valores pelos quais estaria obrigada se fosse pagar a um prestador conveniado, observando o teto máximo de tabela estabelecidos para tratamento pelos métodos convencionais.
Defende que, caso mantida a obrigatoriedade de custeio, deve, ao menos, ser determinado que tal imposição obedeça a cobrança de 30% a título de coparticipação sobre os valores cobrados pelos profissionais de preferência da parte Agravada.
Por fim, argui a irreversibilidade da medida em caso de improcedência da demanda.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a imediata cassação da medida concedida.
No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.
Alternativamente, requer seja determinado o custeio dos tratamentos perquiridos nos limites do valor de tabela, ou seja, nos valores que seriam arcados no tratamento realizado pelos métodos convencionais e por profissionais credenciados, inclusive com cobrança de coparticipação;
Sendo determinado o custeio integral do tratamento, requer que seja oportunizada a cobrança de coparticipação sobre o valor pago.
Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do procedimento requestado.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Consoante o laudo médico apresentado (ID 77517365 - origem), é patente a urgência da agravada, portadora de PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLÉGICA ESPÁSTICA, SECUNDÁRIA À ANÓXIA NEONATAL GRAVE, apresentando hipotonia axial, tetraplegia espástica, alterações sensoriais, baixa visão e microcefalia, e que, em razão dessa enfermidade, necessita do tratamento indicado, por ser fundamental para redução dos padrões patológicos de movimentos, com aumento de repertório motor com maior movimentação ativa.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -